Tribunal: TJES
Processo: 5007341-28.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007341-28.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: BANCO PAN S.A.
APELANTE: TEREZINHA DE SOUZA PEREIRA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível nº 5007341-28.2021.8.08.0011

Apelante: Banco Pan S/A

Apelada: Terezinha de Souza Pereira

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória ajuizada por Terezinha de Souza Pereira em face de Banco BMG S/A, declarou a nulidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e condenou o apelante
“[...]
a restituir à parte Autora, na forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato em questão
[...]”
, bem como a pagar autora R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais. (Id. 3550381)

Em suas razões o apelante pretende a reforma da sentença impugnada sustentando basicamente que a autora firmou “contrato de cartão consignado” e solicitou o serviço de “TELESAQUE” no cartão contratado.. Que
“[...]
não houve qualquer violação a boa-fé contratual, na medida em que TODAS AS informações estão muito claras a cliente que celebrou o contrato
[...]”
. Que não houve cobrança indevida e não praticou ato ilícito passível de indenização por danos morais, bem como que a verba indenizatória foi fixada em quantia exorbitante. (Id. 0550785)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (Id. 0550794)

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 14 de dezembro de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
07/02/2023
.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR:

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme se depreende do breve relato, a hipótese cinge-se em aferir a regularidade do “contrato de cartão consignado” firmado entre os litigantes, bem como a adequação da verba indenizatória fixada pelo juízo.

A relação versada na lide é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do c. STJ através da Súmula 297 que estabeleceu que
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Inicialmente é importante esclarecer que não se no caso vertente não se busca a revisão de cláusulas contratuais para afastar um encargo abusivo específico, mas a abusividade da relação jurídica em si, ao pálio de que não haveria consentimento para a contratação de cartão de crédito imposta como condição para obtenção de empréstimo consignado.

Neste ponto,
“
o princípio do pacta sunt servanda vem sofrendo mitigações, mormente ante os princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual
”
(AgInt no AREsp 1638853/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 26/08/2020).

A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003, que dispõe:

“
Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1º e autorizar, de forma irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as normas editadas pelo INSS
.”

No caso vertente, a despeito das alegações do apelante, de que o contrato foi devidamente assinado e dele constam todas as informações à recorrida, não há nos autos sequer indícios de que a autora tenha recebido o cartão de crédito, como ela afirmou na petição inicial e o apelante não logrou em infirmar a assertiva.

Além disso, os extratos do cartão de crédito não indicam nenhuma operação que não sejam os descontos do empréstimo em debate, o que confirma a irregularidade da contratação, tal como assentou o julgador na sentença guerreada.

Aliás, conforme bem ressaltado na sentença em questão, em casos como o que se aprecia
“[...]
o consumidor pretende tão somente realizar um empréstimo (exatamente como o caso dos autos) e lhe é imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos e com lançamento de todo o valor do empréstimo a débito na primeira fatura emitida, onerando excessivamente o consumidor e colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira, já que, se não for pago o valor do débito, o que usualmente ocorre, poderá, o banco, fazer as retenções mensais de RMC em folha de pagamento de benefício previdenciário, em valores que nem sempre abatem o valor da dívida principal, cobrindo apenas os juros e encargos incidentes, ou parte deles, de uma forma abusiva e lesiva, que merece ser reprimida.
[...]”

O contexto dos autos, como se vê, atrela-se ao dever de informação e o consentimento do consumidor quanto à modalidade do empréstimo, sendo certo que este órgão jurisdicional tem assentado que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020)

No mesmo sentido:

“
EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO INTENÇÃO DE CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE LEALDADE, TRANSPARÊNCIA E INFORMAÇÃO RESTITUIÇÃO INTEGRAL IMPOSSIBILIDADE VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA PRESERVAÇÃO DO CONTRATO ADEQUAÇÃO DOS JUROS DANO MORAL CONFIGURADO SENTENÇA REFORMADA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista.

2. Para a fixação do quantum a ser indenizado, relativamente ao dano moral, deve-se levar em conta a condição econômica das partes, as circunstâncias em que o fato ocorreu, o grau de culpa do ofensor, a intensidade do sofrimento, devendo-se considerar, ainda, o caráter repressivo e pedagógico da reparação.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0003535-37.2017.8.08.0035
(
035170030783
)
, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 01/03/2021)

Reconhecida a nulidade da contratação em comento, mas confirmado o empréstimo à autora, tenho que se demonstra acertada também a sentença ao determinar a compensação do valor creditado em sua conta com aqueles irregularmente cobrados e que deverão ser restituídos.

No que diz respeito aos danos morais, entendo que restam configurados, haja vista tratar-se de pessoa idosa que com benefício previdenciário de R$1.750,00 (mil setecentos e cinquenta reais) e sofreu descontos mensais irregulares decorrentes do contrato anulado, tendo que reivindicar seus direitos na via judicial.

Além disso, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais fixada no valor de R$3.000,00 (três mil reais) se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da autora.

A propósito, com as devidas adequações, a jurisprudência deste sodalício:

“
EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO PRO DANOS MORAIS CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO SOBRE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO NEGÓCIO JURÍDICO INEXISTENTE ATO ILÍCITO VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDOS RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 - A falta de comprovação pelo agente financeiro acerca da existência do Contrato de Uso de Cartão de Crédito e, consequentemente, da autorização para descontos da margem consignável nos proventos do apelado, configura a inexistência do negócio jurídico e, por conseguinte, traduz ato ilícito passível de reparação (CC, art. 186), denotando o acerto da sentença tanto na condenação do apelante à restituição dos valores indevidamente debitados nos vencimentos do apelado, como na indenização por danos morais.

2 - Todavia, quanto ao dano moral, embora deve ser ponderado que o apelante é pessoa de ganhos modestos que ficou em extrema desvantagem e sofreu descontos consecutivos em seus proventos de aposentadoria, reputo que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) é que mais se adéqua as peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a finalidade de compensação pelo abalo sofrido, bem como o efeito pedagógico a ser exercido no agente causador do dano.

3 - Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte.”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 0003477-29.2019.8.08.0014
(
014190035049
)
, Relator
a
: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Diante do exposto,
nego
provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CONTRATO. IRREGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO IDENTIFICADA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECEBIDO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL IDENTIFICADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Câmara tem assentado que “
Não se admite que o consumidor, na intenção de obter empréstimo consignado, seja submetido a contrato de cartão de crédito consignado, cujas cláusulas o colocam em notória desvantagem, em manifesta violação aos deveres de lealdade, transparência e informação na relação consumerista
.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014180091549, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2020, Data da Publicação no Diário: 30/11/2020);

2. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável tem previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. Não havendo a comprovação do recebimento e utilização do cartão de crédito, correta a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação;

3. Apelação desprovida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 07 de fevereiro de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.